Tribunal: STF
Processo: HC 74492
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. QUESITOS. JURADOS: SORTEIO.
"HABEAS CORPUS". NULIDADES.
Alegações de que houve formulação de quesito complexo,
inversão da ordem natural dos quesitos e falta de sorteio dos
Jurados.
Alegações repelidas.
1.      Como, durante todo o processo, a acusação contra o
paciente foi no sentido de que efetuara disparos de armas de fogo
contra a vítima, e que terceira pessoa nela produzira ferimentos com
golpes de faca, nada impedia que o quesito fosse formulado com
referência a essa dupla atuação.
2.      Se dúvida pudesse haver quanto ao sentido da resposta dos
Jurados, a esse quesito, ficou ela dissipada com a resposta a outro
quesito, pela qual afirmaram que o paciente concorreu para o
resultado morte.
3.      Não houve inversão da ordem dos quesitos, suficiente para
prejudicar a defesa.
4.      Ademais, não foi apresentada qualquer impugnação, em
Plenário do Júri, sendo os Jurados devidamente esclarecidos sobre o
respectivo significado.
5.      Prejuízo para a defesa indemonstrado.
6.      Improcedente a alegação de que o sorteio dos Jurados para
a sessão do Tribunal do Júri não foi realizada corretamente, em face
de certidão constante dos autos, a esse respeito.
7.      Interpretação dos artigos 427, 478, 484 e 571, VIII, do
Código de Processo Penal.
8.      "H.C." indeferido.